Tribunal: TJDFT
Processo: 0740056-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLIMER – CLÍNICA DO RIM LTDA, em face do despacho da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que rejeitou pedido de reconsideração de decisão preclusa. Na origem, processa-se ação conhecimento, com pedido condenatório em indenização por danos materiais e morais, decorrentes de crime de trânsito ajuizada por LUCRECIA BISPO ALVES e Outros. Aos 22/07/2025, o juízo indeferiu pedido de provas requeridas pelos corréus SAVIO ANANIAS AGRESTA e ALLIANZ SEGUROS S/A, relativamente à juntada de declarações de imposto de renda e CTPS da vítima, expedição de ofícios à Receita Federal e ao Ministério do Trabalho para consulta ao CadÚnico, bem como de diligência junto ao INSS. Da decisão, o corréu ALLIANZ SEGUROS S/A requereu a reconsideração quanto ao indeferimento da diligência junto ao INSS. Sobreveio o despacho agravado, em que o juízo rejeitou o pedido de reconsideração e manteve a decisão anterior. A agravante requereu o provimento do recurso “para reformar a decisão agravada (ID 247671253) e, por consequência, também a decisão de ID 243615431, a fim de determinar (i) a expedição de ofício ao INSS, com vistas a informar eventual percepção de benefícios previdenciários pelos Agravados em decorrência do falecimento do de cujus; (ii) a apresentação das declarações de Imposto de Renda do falecido e dos Agravados, referentes aos últimos anos, a fim de aferir a renda efetiva; (iii) a juntada de cópias autenticadas das CTPS dos Agravados, com vistas a comprovar vínculos empregatícios e eventual capacidade de subsistência própria; (iv) a expedição de ofícios à Receita Federal e ao Ministério do Trabalho, para obtenção de informações fiscais e trabalhistas pertinentes e (v) a consulta ao CadÚnico, para verificar as informações prestadas pela família quanto à renda declarada”. Preparo regular sob ID 76433526. Instada a se manifestar quanto à intempestividade do recurso, o agravante sustentou que o objeto da irresignação é o despacho que rejeitou o pedido de reconsideração e não a decisão anterior (ID 76692421). É o relatório. Decido. Em 22/07/2025, o juízo indeferiu o pedido de prova pericial: “1. Trata-se de embargos de declaração opostos por SAVIO ANANIAS AGRESTA, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando omissão na decisão que designou audiência de conciliação, instrução e julgamento. É o breve relatório. DECIDO. Analisando os embargos, verifica-se que o embargante aponta omissões quanto aos diversos pedidos de produção de provas formulados na contestação, dentre eles: (i) realização de audiência em formato híbrido; (ii) apresentação das declarações de Imposto de Renda da vítima; (iii) juntada de CTPS dos requerentes; (iv) ofícios à Receita Federal e ao Ministério do Trabalho; (v) consulta ao CadÚnico; (vi) prazo para juntada de laudo pericial técnico e nota fiscal. Quanto ao pedido de apresentação das declarações de Imposto de Renda, juntada de CTPS dos requerentes, envio de ofícios à Receita Federal e ao Ministério do Trabalho e consulta ao CadÚnico, de fato, não houve decisão sobre tais pleitos. Passo a decidir. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Se os documentos apresentados pelos autores são considerados insuficientes pela defesa, cabe à parte impugnar tal prova e requerer a improcedência do pedido por falta de comprovação adequada. Não cabe à parte contrária o ônus de suprir eventual deficiência probatória dos autores, sob pena de inversão indevida do ônus probatório. Os autores tiveram a oportunidade processual adequada para juntar aos autos a documentação necessária à comprovação de suas alegações. Ademais, o pedido de consulta ao CadÚnico não guarda pertinência direta com o objeto da lide e não constitui prova necessária ao deslinde da causa. Por esses fundamentos INDEFIRO a produção dessas provas. Por outro lado, o pedido de prazo para juntada de laudo pericial técnico e nota fiscal da órtese fica DEFERIDO, concedendo-se o prazo de 15 (quinze) dias para juntada, tendo em vista o princípio da cooperação e a relevância da prova técnica para esclarecimento dos fatos. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração para SUPRIR AS OMISSÕES apontadas, indeferir os pedidos de pedido de apresentação das declarações de Imposto de Renda, juntada de CTPS dos requerentes, envio de ofícios à Receita Federal e ao Ministério do Trabalho e consulta ao CadÚnico; e deferir de prazo para juntada de laudo pericial técnico e nota fiscal. Concedo a parte 15 (quinze) dias para juntada do laudo pericial técnico e nota fiscal da órtese. 2. Quanto ao formato híbrido da audiência, (...) 3. Por fim, verifico que não foram apreciados os requerimentos probatórios formulados pela Allianz Seguros S.A (ID 237568187). DEFIRO a expedição do ofício à CEF para que informe que se a parte autora recebeu indenização pelo seguro DPVAT em razão do acidente ocorrido em 22/08/2022. INDEFIRO, todavia, a expedição de ofício ao INSS, visto que a informação acerca do recebimento de benefício previdenciário, pelos dependentes do falecido, não é relevante para o deslinde da controvérsia.” (Grifei) A decisão foi disponibilizada no DJe no dia 24/07/2025 (ID 243995467). Sobreveio manifestação da ALLIANZ SEGUROS, quando pediu a reconsideração da decisão quanto ao indeferimento de diligência junto ao INSS (ID 244199671). Em novo despacho, o juízo rejeitou o pedido e manteve a decisão anterior (ID 247671253): “Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela ALLIANZ SEGUROS S.A. contra decisão que indeferiu a expedição de ofício ao INSS para obtenção de informações sobre eventual percepção de benefício previdenciário pelos dependentes do falecido. (ID 244199671) A requerente sustenta que tais informações seriam essenciais para demonstrar a recomposição de renda dos beneficiários, o que afetaria a apuração dos danos pleiteados na ação indenizatória. Analisando detidamente os argumentos apresentados, mantenho o entendimento anteriormente firmado. O pedido de expedição de ofício ao INSS revela-se desnecessário e inadequado ao deslinde da controvérsia. A percepção de benefício previdenciário pelos dependentes do falecido não afasta, por si só, o direito à indenização por danos morais e materiais decorrentes do evento danoso. Com efeito, benefícios previdenciários possuem natureza alimentar e destinam-se à subsistência dos dependentes, não se confundindo com a reparação civil devida em razão do ato ilícito. Ademais, a responsabilidade civil pela reparação de danos não se vincula à situação econômica da vítima ou de seus dependentes, mas sim à configuração dos elementos caracterizadores do dever de indenizar: conduta, dano, nexo causal e, quando aplicável, culpa. Por outro lado, a eventual percepção de benefício previdenciário constitui direito social assegurado constitucionalmente e não pode ser utilizada como instrumento para reduzir ou afastar a responsabilidade civil do agente causador do dano. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantendo integralmente a decisão anteriormente proferida.” O ato que respondeu ao pedido de reconsideração não tem conteúdo decisório, posto que em nada inovou no que já restou decido anteriormente. Portanto, tem natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. As hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual pedido de reconsideração ou reiteração de matéria já decidida. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Não obstante, ainda que se admitisse a devolução do prazo para recorrer, é inolvidável que o pedido de reconsideração formulado por ALLIANZ SEGUROS S/A era restrito ao indeferimento de diligência junto ao INSS e em nada se referia às demais provas requeridas por SAVIO ANANIAS AGRESTA e indeferidas anteriormente. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Indeferimento prova – inadmissibilidade de agravo Mas ainda que fosse possível a superação do requisito da intempestividade do recurso – o que não se acredita ser possível no caso - a matéria ora devolvida a esta instância recursal não é passível de agravo de instrumento. Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015. No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA FORA DAS HIPOTESES LEGAIS. ARTIGO 1.015 NCPC. 1) Na nova sistemática legal a recorribilidade imediata de qualquer decisão interlocutória mediante agravo de instrumento deve ficar limitada aos casos previstos de forma expressa no art. 1.015 do NCPC. 2) As interlocutórias que não se encontram no rol do artigo 1.015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3) Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956711, 20160020076226AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, uma vez que dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no artigo 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa valor de honorários periciais. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956349, 20160020087630AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 29/07/2016. Pág.: 181-187. E, em especial, deste Colegiado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE EXAMINADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a insurgência da parte agravante direciona-se à realização de prova pericial, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso não deve ser conhecido. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1418341, 07322521420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGA SEGUIMENTO. MATÉRIA. DECISÃO. INDEFERE. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida" 2. No intuito de assegurar a agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, sendo resguardada à parte a possibilidade de reiterar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões de apelo, conforme art. 1.009, §1o, do CPC/2015. 3. O indeferimento de prova testemunhal considerada desnecessária em primeiro momento pelo Juízo a quo, além de não constar no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, desautorizando a interposição de Agravo de Instrumento. 4. Demonstrada a ausência de urgência, não se divisa possibilidade de se mitigar a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento, em consonância com a tese firmada pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo catalogado sob o Tema 988 (REsp n. 1.696.396). 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1367909, 07154763620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. No entanto, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso, uma vez não caracterizada iminência de dano irreparável pela postergação da análise em eventual apelação. Inarredável o reconhecimento de que a questão comporta apreciação apenas em preliminar de apelação por suposta nulidade ou cerceamento de direito, e não em agravo de instrumento. Entendimento, inclusive, que já vigia ao tempo do CPC/73 (REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do agravo de instrumento por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator